Tribunal: TJBA
Processo: 8023636-09.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8023636-09.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: GILDENOR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL (GAP). VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. OMISSÃO NO JULGADO. EFEITO MODIFICATIVO.
INTEGRATIVO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA SANAR OMISSÃO, COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por policial militar inativo visando à desconstituição de acórdão que lhe negara a extensão das referências IV e V da Gratificação por Atividade Policial (GAP), sob os fundamentos de inexistência de paridade remuneratória e ausência de prova pré-constituída do tempo de contribuição. Em juízo rescisório, pleiteiou o reconhecimento do direito à referida gratificação, com base no caráter genérico da verba e na legislação estadual que garante paridade entre ativos e inativos. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a parte autora apontou omissão quanto ao cronograma legal previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o aresto incorreu em omissão tocante a cronologia prevista na Lei Estadual nº 12.556/12 para implantação da GAP IV e V.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento original incorreu em omissão ao não observar o cronograma legal de implementação da GAP previsto nos arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, vício sanado por meio de embargos de declaração com efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A implementação da GAP aos policiais inativos deve observar o cronograma legal de progressão previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, 142, § 3º, X, e 40, § 8º; CPC, arts. 355, I, 966, V, 968, II, 974, 975 e 1.022; EC nº 41/2003, art. 60; EC nº 47/2005, arts. 20 e 30; LC nº 51/1985; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 7º e 8º; EC nº 113/2021 (juros e correção pela Selic).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/06/2020 (Tema 160); STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/06/2009 (Tema 139); STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2018.

Vistos, relatado e discutido este
recurso interno de embargos de declaração
de n.
8023636-09.2021.8.05.0000
, em que figuram como
embargante
o
ESTADO DA BAHIA e embargad
o
GILDENOR DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e
acolher
o integrativo,
com efeito modificativo,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
documento datado e assinado eletronicamente
.